Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715089-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO PEREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Acolho o pedido formulado na petição de Id. 35285719 para integração do decisum proferido por esta Relatoria no Id. 35254701, com a fixação de prazo para seu cumprimento e de multa cominatória em caso de eventual descumprimento. Nesses termos, onde se lê: “DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que o ente público forneça os medicamentos nos termos prescritos no relatório médico”, leia-se: “DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que o ente público forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos nos termos prescritos no relatório médico. Desde já, fixo multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais)”. No mais, mantenho os termos da referida decisão. Intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora